Tribunal: CARF
Processo: 10980.934847/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934847/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.560 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de
março de 2003, por meio da aplicação dos seguintes procedimentos: a) intimar o contribuinte a
apresentar o contrato social que vigia em março de 2003, por meio do qual identificar-se-á o tipo
de atividade e, por conseguinte, que as citadas receitas não integravam o faturamento (art. 3o da
Lei no 9.718/98 c/c art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77); b) intimar o contribuinte a apresentar
justificativa para a adoção do regime cumulativo; c) intimar o contribuinte a apresentar o
balancete de março de 2003, o qual deve ser confirmado com o constante do banco de dados da
RFB, e os documentos fiscais que comprovam a natureza dos itens componentes da base de
cálculo; d) intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral da base de cálculo da COFINS
de março de 2003 com os respectivos balancete e documentos fiscais; e) confirmar que foram
computadas na base de cálculo todas as receitas e deduções previstas na legislação aplicável; e f)
testar os cálculos matemáticos e confirmar o valor do crédito da COFINS de março de 2003. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.558, de 21 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10980.941504/2009-95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934847/2009-01
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934847/2009-01

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a direito creditório
correspondente à Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
 O crédito utilizado na compensação sob exame origina-se do
recolhimento da Cofins sobre receitas financeiras auferidas, calculada à
alíquota de 3%.
 • Em razão da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o
da Lei no 9.718/98, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
4575531, em Sessão Plenária de 09/11/2005, o contribuinte aproveitou
parte do referido crédito para compensar débitos, conforme lhe faculta o
art. 74 da Lei no 9.430/96.
 • No processamento do PER/DCOMP o sistema da RFB não localizou o
crédito porque, na DCTF o débito de Cofins foi declarado
integralmente, inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre
as receitas financeiras. Sendo assim, o DARF representativo do crédito
está totalmente vinculado ao débito declarado na DCTF.
 • Tendo a Cofins incidente sobre as receitas financeiras sido declarada
indevidamente, o contribuinte possui direito à restituição/compensação,
independente da modalidade do seu pagamento, ou seja, tanto por
DARF como por compensação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934847/2009-01

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da não homologação da DCOMP, em razão de o pagamento da COFINS do
período de apuração de março de 2003 constar no banco de dados da RFB como
integralmente vinculado a débito confessado por meio de DCTF.
Em primeira instância, a recorrente alegou que pagou COFINS sobre receitas
financeiras. Contudo, com a posterior declaração da inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo STF, em sede do RE 4.575.53-1, julgado em sessão
plenária do 09/11/05, refez os cálculos, apurou pagamento a maior e compensou-o.
A DRJ confirmou que o STF decretara a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98, por meio dos RE nos 390.840, 346.084 e 358.273, e, em 10/09/08, foi
reconhecida a repercussão geral da questão, com o RE no 585.235-1. E que a aplicação
desta decisão era obrigatória, nos termos da Portaria PGFN no 294/10.
Entretanto, ratificou o procedimento fiscal, porque o contribuinte não trouxe provas da
legitimidade do crédito.
No recurso voluntário, repisou os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade e juntou cópias da Ficha da DIPJ do ano-calendário de 2003, em que
demonstrou a base de cálculo da COFINS de março de 2003, da apuração da base de
cálculo da COFINS dos meses de 2003 e do razão dos meses de janeiro a março de
2003.
E assim demonstrou o cálculo do crédito (fls. 63 e 64):
“(. . .)
Ademais, importa esclarecer que, conforme cópia do Livro Razão
Analítico constante no anexo II, no período de março/2003 a recorrente
obteve receitas no total de R$ 5.959.375,29, sendo R$ 4.231.270,10
referentes a receitas de serviços e R$ 1.728.105,19 pertinentes a receitas
financeiras e outras receitas (aluguéis), quais sejam:

Deste modo, ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3°, §
1°, da Lei n° 9.718/98, surgiu para o contribuinte o crédito tributário
oponível ao Fisco, referente a COFINS incidente sobre as receitas
financeiras e outras receitas no período de março/2003 (percentual de
3%), no valor originário de R$ 51.843,16 (conforme planilha de cálculo
presente no Anexo III), tendo a recorrente realizado a compensação de
R$ 43.169,95, a qual, no entanto, não foi homologada.
(. . .)”
Ao exame das alegações.
Conforme mencionado pela DRJ, houve reconhecimento da repercussão geral da
decisão acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3 da Lei no 9.718/98, pelo que
sua aplicação é obrigatória por este colegiado, por força do art. 62 do Anexo II da
Portaria MF no 343/15 (Regimento Interno do CARF).
Com relação à questão probatória, sou da opinião de que há casos em que devemos
superar a preclusão processual de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72), em nome do Princípio da Verdade Material, que deriva
do Princípio Constitucional da Legalidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934847/2009-01

E invoco os citados Princípios, para ultrapassar questões formais – intempestividade ou
falta de retificação de declarações (ex: DCTF, EFD – Contribuições etc.) – com o
objetivo de preservar um bem maior, qual seja, o reconhecimento de direito creditório,
consistente no pagamento a maior de tributo, assegurado pelo art. 165 do CTN.
Não obstante, para reconhecê-lo, a recorrente há de cumprir com o encargo probatório
(art. 373 do CPC).
Uma vez notificado da decisão de primeira instância, a recorrente carreou aos autos os
documentos acima elencados.
Diante disto, com o objetivo de verificar se havia consistência nos argumentos e
elementos probatórios, conciliei as receitas indicadas no quadro demonstrativo
apresentado no recurso voluntário e acima reproduzido com as cópias do razão e não
encontrei divergências.
Ademais, de acordo com os demonstrativos das base de cálculo de 2003 e cópia da
DIPJ, trata-se prestadora de serviços, que estava sob o regime cumulativo da COFINS,
pelo que, de fato, receitas financeiras e de aluguel não integravam seu faturamento, base
de cálculo da COFINS, conforme art. 3o da Lei no 9.718/98 c/c art. 12 do Decreto-lei no
1.598/77. E os históricos dos lançamentos confirmam a natureza das receitas.
Não obstante, destaco que executei apenas uma verificação superficial. O processo de
validação da base de cálculo e, por conseguinte, do crédito, requer um exame mais
aprofundado, consistente na conciliação integral da base tributável com documentos
fiscais e contábeis.
Assim, diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência,
para que que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de março de 2003, por
meio da aplicação dos seguintes procedimentos:
a)
intimar o contribuinte a apresentar o contrato social que vigia em março
de 2003, por meio do qual identificar-se-á o tipo de atividade e, por conseguinte,
que as citadas receitas não integravam o faturamento (art. 3o da Lei no 9.718/98
c/c art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77);
b)
intimar o contribuinte a apresentar justificativa para a adoção do regime
cumulativo;
c)
intimar o contribuinte a apresentar o balancete de março de 2003, o qual
deve ser confirmado com o constante do banco de dados da RFB, e os
documentos fiscais que comprovam a natureza dos itens componentes da base de
cálculo;
d)
intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral da base de
cálculo da COFINS de março de 2003 com os respectivos balancete e
documentos fiscais;
e)
confirmar que foram computadas na base de cálculo todas as receitas e
deduções previstas na legislação aplicável; e
f)
testar os cálculos matemáticos e confirmar o valor do crédito da
COFINS de março de 2003.
Findo o trabalho, deve ser preparado relatório conclusivo e aberto prazo de sessenta dias
para manifestação da recorrente. Concluída esta última etapa, os autos devem retornar
conclusos para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934847/2009-01

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de
março de 2003, por meio da aplicação dos seguintes procedimentos: a) intimar o contribuinte a
apresentar o contrato social que vigia em março de 2003, por meio do qual identificar-se-á o tipo
de atividade e, por conseguinte, que as citadas receitas não integravam o faturamento (art. 3o da
Lei no 9.718/98 c/c art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77); b) intimar o contribuinte a apresentar
justificativa para a adoção do regime cumulativo; c) intimar o contribuinte a apresentar o
balancete de março de 2003, o qual deve ser confirmado com o constante do banco de dados da
RFB, e os documentos fiscais que comprovam a natureza dos itens componentes da base de
cálculo; d) intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral da base de cálculo da COFINS
de março de 2003 com os respectivos balancete e documentos fiscais; e) confirmar que foram
computadas na base de cálculo todas as receitas e deduções previstas na legislação aplicável; e f)
testar os cálculos matemáticos e confirmar o valor do crédito da COFINS de março de 2003.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital